Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-37.2023.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000232-37.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000232-37.2023.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Claudinei De Oliveira Marins

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. FATO FORTUITO. RCABO ROMPIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora recorrente, sustenta que é titular da UC n° 6/702650-3 e que em 22/01/2023, por volta das 00h, houve uma oscilação de energia elétrica no imóvel, tendo que desligar todos os eletrodomésticos para evitar danos materiais. Afirma que entrou em contato com a Ré para relatar o problema (protocolo n° 9317623639) e novamente as 12h (protocolo nº 9317640315), contudo, o serviço foi restabelecido somente as 13h, ou seja, ficou sem energia elétrica em sua residência por quase 13 (treze) horas.

2. Afirma que registrou reclamação no Procon e que ingressou com a presente ação para que a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, ante os transtornos lhe acarretado.

3. Em contrapartida, a concessionária Ré sustenta que a interrupção ocorreu por motivo alheio a sua vontade, tendo em que vista que os fatos narrados foram ensejados pelo rompimento de cabo de alta tensão e que tomou conhecimento dos fatos às 05h47min, tendo enviado equipe técnica às 10h28 e solucionado o intercorrência às 13h23min, conforme tela sistêmicas do chamado.

4. Analisando os autos, em que pese a alegação Autoral de que ficou por quase 13 horas sem o fornecimento de energia elétrica, resta demonstrado que o fato ensejador decorreu do rompimento de cabo de alta tensão, situação que, em tese, configura fato fortuito externo, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

5. Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

6.
“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

7. Deste modo, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, tendo em vista que a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023